Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-42.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704025-42.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: SIMARIO DE SOUZA SANTOS APELANTE: FRANZ KELLER VENIS APELADO: FRANZ KELLER VENIS, SIMARIO DE SOUZA SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Em sua apelação de ID 78686856, o requerido/apelante postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, oportunidade em que apenas alega não possuir condições financeiras e deixa de juntar o preparo recursal. Sobre o tema, perfilho o entendimento de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, de sorte que entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Há indícios de aparente capacidade financeira de arcar com as despesas processuais, portanto, necessária a perquirição por provas da alegada hipossuficiência. Destarte, deverá carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda (ou da sua carteira de trabalho que demonstre estar desempregado, se for o caso), bem como sua última declaração de imposto de renda ou demonstração de que está isento, assim como os extratos bancários (completos e com movimentação) e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a apontar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custas processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte apelante ré, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou recolher o preparo, sob pena do não conhecimento do seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator